Tribunal: TJBA
Processo: 8001977-04.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001977-04.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILMAR LOPES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. VALIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gilmar Lopes da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A condenação decorreu da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool, confirmada por sinais clínicos observados por policiais militares, consubstanciados no Auto de Constatação lavrado, diante da recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro. 2. Narra a denúncia que “no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 18h30min, no Loteamento Cidade Nova, próximo à Chesf, nesta cidade de Barreiras (BA), o denunciado GILMAR LOPES DA SILVA, de forma voluntária e consciente, conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool, conforme se passa a detalhar. Segundo se apurou, na hora e local dos fatos, policiais militares avistaram um veículo GM/Astra, de cor preta que ao avistar a guarnição fez uma manobra brusca e tomou sentido em alta velocidade. Após o acompanhamento pela viatura, o veículo conduzido pelo denunciado parou, após quase capotar. Por apresentar sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, foi convidado para fazer o exame de alcoolemia via etilômetro portátil, mas se recusou. Diante disso, lavrou-se o Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, acostado aos autos (fls. 09 e 10). Por fim, os policiais realizaram a condução do autuado à delegacia de polícia, visando o registro do fato.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do réu em realizar o teste de alcoolemia impede a sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) estabelecer se o Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora e os testemunhos dos policiais são provas suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 306, § 2º, do CTB admite expressamente outros meios de prova além do exame de alcoolemia, tais como exame clínico, vídeo, perícia e prova testemunhal, sendo válida a utilização do Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora lavrado conforme a Resolução CONTRAN nº 432/2013. 5. O referido auto, devidamente preenchido, indica objetivamente sinais de embriaguez como sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada, desordem nas vestes e dificuldade de equilíbrio, o que caracteriza alteração da capacidade psicomotora do condutor. 6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem foram convergentes e coerentes, relatando a fuga do réu da blitz, manobras perigosas, perda de controle do veículo e sinais visíveis de embriaguez, inclusive com o réu sendo encontrado deitado fora do automóvel após a parada forçada. 7. A confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter consumido bebida alcoólica, reforça o conteúdo probatório dos autos, ainda que ele tenha optado por permanecer em silêncio na fase judicial, exercendo seu direito constitucional. 8. A ausência do teste de alcoolemia não invalida a condenação, pois o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de risco concreto, bastando a condução de veículo sob influência de álcool com alteração da capacidade psicomotora. 9. A tese absolutória encontra óbice no conjunto probatório robusto, coerente e colhido sob o crivo do contraditório, inexistindo dúvida razoável que beneficie o réu. 10. Não se verifica contradição relevante nos testemunhos, tampouco vício na valoração das provas, tendo o Juízo de origem respeitado o devido processo legal e fundamentado adequadamente a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que presentes outros meios de prova válidos e suficientes." "O Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora, elaborado conforme a Resolução CONTRAN nº 432/2013, constitui meio de prova idôneo para aferição da embriaguez." "O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada por álcool, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto." "A prova testemunhal coesa dos policiais militares, corroborada por documentação técnica e confissão extrajudicial, é suficiente para a condenação penal mesmo na ausência de exame pericial." Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 2º; CPP, art. 155; Resolução CONTRAN nº 432/2013. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0502346-04.2018.805.0103, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 12.02.2020; TJ-MT, Apelação Criminal: 1000865-08.2020.811.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.07.2022; TJ-MS, Apelação Criminal: 0000243-67.2020.812.0043, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j. 27.08.2024; TJ-MG, Apelação Criminal: 0029612-03.2021.8.13.0521, Rel. Des. Daniela Bonaccorsi, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 8001977-04.2023.8.05.0022, tendo como apelante GILMAR LOPES DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4